Tribunal: TJDFT
Processo: 0718575-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA BUSCA E APREENSÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para busca e apreensão de veículo objeto de contrato verbal de compra e venda, sob o fundamento de necessidade de contraditório para esclarecimento dos fatos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de concessão de tutela de urgência para retomada da posse de veículo, diante de alegado inadimplemento contratual, em contexto que demanda dilação probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de bloqueio de circulação do veículo configura inovação recursal, razão pela qual não foi conhecido, nos termos da decisão de admissibilidade não impugnada por agravo interno.
4. A transferência da propriedade de bem móvel, nos termos do art. 1.226 do CC, ocorre com a tradição, sendo possível a retomada da posse pelo alienante apenas após rescisão contratual fundada em inadimplemento absoluto.
5. A existência de contrato verbal de compra e venda foi indiciariamente demonstrada, mas a alegação de inadimplemento contratual não restou comprovada, sendo necessária a produção de provas em contraditório.
6. A prática de infrações de trânsito pela adquirente antes da comunicação de transferência não autoriza, por si só, a rescisão contratual, cabendo ao alienante adotar medidas administrativas ou judiciais para discutir eventual responsabilidade.
7. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, mostra-se incabível a concessão da tutela de urgência pleiteada, por demandar dilação probatória, conforme precedentes da 1a Turma Cível do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.226. CPC, art. 300; art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0749426-65.2023.8.07.0000, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, p. 28.08.2024. TJDFT, AGI 0703944-60.2024.8.07.0000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, p. 11.07.2024.